Tribunal: STF
Processo: HC 51572
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
1. SE O RÉU NÃO E ENCONTRADO NO LOCAL QUE INDICOU COMO DE SUA
RESIDÊNCIA, VALIDA E A CITAÇÃO QUE DELE SE FEZ POR EDITAL (CPP, ART.
361).
2. AO DEFENSOR NÃO INCUMBE O PATROCINIO DA DELINQUENCIA (COMO DIZIA
MANZINI), MAS DO DIREITO E JUSTIÇA. SÓ ELE E JUIZ DO QUE DEVE
SUSTENTAR E COMO DEVE SUSTENTAR PARA DEFENDER O RÉU. A EFICIENCIA DA
ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA NAS RAZOES DEFENSORIAS ESTA CONDICIONADA A
VARIOS FATORES, INCLUSIVE FATICOS, CONTRA OS QUAIS NADA PODE O
ENGENHO E BRILHO DO DEFENSOR.
JURISPENAL STF 12/180